Tribunal: STF
Processo: Rcl 73711
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo do 1º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito da Comarca de Juazeiro/CE, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0202345-43.2024.8.06.0301.



    Consta nos autos que a Autoridade Policial representou ao Juízo reclamado pugnando pelo deferimento de ordem judicial de busca e apreensão em investigação relacionada ao suposto cometimento de crimes de corrupção, peculato, tráfico de drogas e condução de veículo sob efeito entorpecente, constando como um dos endereços indicados a residência do ora reclamante. 



    A defesa relata que após o deferimento e cumprimento da medida cautelar suprarreferida, pleiteou acesso “às provas já produzidas e consequentemente documentadas naquele Juízo, e alternativamente, caso entendesse pela necessidade de manutenção de sigilo quanto a determinadas informações (lato sensu), que fosse disponibilizado acesso a trechos dos autos que não comprometessem o curso das investigações”, pretensão indeferida pelo Juízo reclamado. 



    Sustenta, em síntese, que “a negativa total de acesso às provas já documentadas, sem qualquer ponderação, caracteriza afronta ao direito de defesa e ao princípio do contraditório, ambos assegurados pela Constituição Federal”.



    Requer, em sede liminar, o imediato acesso aos autos pretendidos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, o Juízo reclamado indeferiu o pleito defensivo sob o argumento de que as diligências investigativas ainda estavam em curso. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente